Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO FORMADO POR FACEBOOK E WHATSAPP. UTILIZAÇÃO DE PERFIS NO WHATSAPP E FACEBOOK POR TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DOS PERFIS. INCAPACIDADE TÉCNICA NÃO EVIDENCIADA. TEORIAS DA APARÊNCIA E DA CONFIANÇA. EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É fato notório que, em 2014, o Facebook adquiriu o aplicativo de comunicações WhatsApp. A partir dessa aquisição societária, resta configurado grupo econômico formado pelas duas empresas de aplicativos de internet.
2. A empresa responsável pela gestão do WhatsApp, embora tenha personalidade jurídica própria e sede fora do país, integra, em conjunto com o agravante, o mesmo grupo econômico do Facebook.
3. O WhatsApp aufere lucro mediante serviços prestados a milhões de usuários do Brasil. Entretanto, não detém representação neste país, fato que gera grande dificuldade de proteção aos consumidores que litigam contra a empresa.
4. O Facebook possui a capacidade de prover e operacionalizar os serviços oferecidos pelo WhatsApp: não se trata de mera relação comercial de distribuição de serviços ou veiculação de publicidade. Há interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas.
5. Ainda que configurado eventual obstáculo técnico para cumprimento da determinação judicial pelo Facebook no Brasil, esta rede social possui ferramentas, por integrar o mesmo grupo econômico, capazes de instar a pessoa jurídica estrangeira WhatsApp ao cumprimento da determinação judicial ora agravada.
6. Perdimento clandestino dos perfis comerciais nas redes sociais da agravada gera ausência de credibilidade em relação a fornecedores e clientes, com impacto negativo, direto e imediato, na atividade empresarial desenvolvida. Evidenciada existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravado.
7. Recurso conhecido e não provido.